Tribunal: TCU
Processo: 020.687/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2281/2022-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de representação formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU Lucas Rocha Furtado, noticiando suposta irregularidade decorrente da falta de reajuste, desde 2017, dos valores per capita repassados à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), conforme reportagem veiculada no portal de Notícias do Estadão; Considerando que os pareceres da Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação) concluíram que a representação preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 e 237, inciso I e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU; Considerando que, no mérito, a unidade técnica propôs seja julgada improcedente a representação, ante a ausência de ilegalidade que justifique a atuação desta Corte de Contas. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso III, 169, inciso III, 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente, considerar prejudicado, por perda de objeto, o requerimento de medida cautelar formulado pelo representante, dar ciência deste acórdão ao representante, ao PNAE e ao FNDE e arquivar o presente processo, nos termos dos pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.687/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Educação. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.